Tribunal: TJPA
Processo: 0868610-63.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6109 - Incapacidade Laborativa Permanente
Data de julgamento: 2025-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0868610-63.2018.8.14.0301

APELANTE: JOSE ALBERTO DE OLIVEIRA CHAVES

APELADO: INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ACIDENTÁRIA. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORAL. AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação acidentária, cujo pedido principal consistia no restabelecimento do auxílio-doença, com conversão em auxílio-doença acidentário, e pagamento de valores retroativos, sob alegação de enfermidades incapacitantes agravadas por atividades laborais exercidas junto à empresa ALBRAS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se o autor preenche os requisitos legais para a concessão do auxílio-doença acidentário;

(ii) verificar se o laudo pericial judicial foi devidamente fundamentado e suficiente para afastar a alegada incapacidade laboral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão de benefícios por incapacidade exige prova robusta da inaptidão laboral decorrente de enfermidade, nos termos dos arts. 42 e 86 da Lei nº 8.213/91.

4. Laudo pericial judicial elaborado sob o crivo do contraditório concluiu pela ausência de sinais objetivos de incapacidade laboral, bem como de sequelas que justifiquem o auxílio-acidente.

5. A prova pericial, por ser imparcial e tecnicamente embasada, prevalece sobre documentos particulares desacompanhados de prova técnica complementar.

6. A alegação de parcialidade da perícia não foi demonstrada nos autos, não havendo fundamento para reabertura da instrução probatória.

7. Jurisprudência consolidada no sentido de que a inexistência de redução da capacidade laborativa afasta o direito ao benefício acidentário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. A concessão de benefício por incapacidade exige prova pericial conclusiva da inaptidão total ou parcial para o exercício da atividade laboral habitual.

2. A ausência de incapacidade constatada em perícia judicial afasta o direito ao auxílio-doença, auxílio-acidente ou aposentadoria por invalidez.

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 8.213/91, arts. 42, 59 e 86; CPC, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema Repetitivo 416; TJPA, Ap Cív nº 0807444-80.2022.8.14.0045, Rel. Des. Rosileide Cunha, j. 21/10/2024; TJ-MG, Ap Cív nº 5003952-61.2021.8.13.0701, j. 15/05/2024; TJ-RO, Ap Cív nº 7013933-48.2022.8.22.0005, j. 13/06/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de apelação cível,

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer do recurso e negar-lhe provimento
, nos termos do voto da relatora.

Belém (Pa),data de registro do sistema.

Desembargadora Ezilda
Pastana
Mutran

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
JOSÉ ALBERTO DE OLIVEIRA CHAVES
, contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém – PA, que, nos autos da Ação Acidentária com pedido de antecipação de tutela, movida contra
o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
julgou improcedente o pedido autoral e extinguiu o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Em síntese na inicial, o autor narrou que, em virtude de suas atividades laborais, desenvolveu diversas patologias incapacitantes, dentre elas a tendinite da cabeça longa do bíceps (CID 10 S46.1), transtorno afetivo bipolar (CID 10 F31), episódios depressivos (CID 10 F32), episódio depressivo moderado (CID 10 F32.1), transtornos fóbicos ansiosos (CID 10 F40), outros transtornos ansiosos (CID 10 F41) e reações ao estresse grave e transtornos de adaptação (CID 10 F43).

Afirma que tais enfermidades decorreram, ou foram agravadas, em razão do trabalho exercido durante mais de vinte e cinco anos na empresa ALBRAS, onde atuava como operador de produção em ambiente hostil, realizando tarefas extenuantes, como subir e descer escadas metálicas caracoladas, manusear equipamentos pesados e realizar limpeza manual de equipamentos industriais. Informou que esteve em gozo de benefício de auxílio-doença (espécie B31), cessado em 27/11/2017, e, por se considerar ainda inapto ao labor, pleiteou judicialmente o restabelecimento do benefício, com sua conversão em auxílio-doença acidentário, bem como a condenação do INSS ao pagamento dos valores retroativos e honorários advocatícios.

Houve apresentação de contestação pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS (ID 25073362).

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença que julgou improcedente o pedido do autor o feito nos seguintes termos:

“Ante todo o exposto e com base no conjunto probatório dos autos, em especial o laudo pericial, e com base na Lei nº 8.213/91, julgo IMPROCEDENTE o pedido do requerente e, por consequência, EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com arrimo no art. 487, I, do Código de Processo Civil” (ID 23894317).

Em suas razões recursais (ID 23894318), o apelante sustenta que o laudo pericial não considerou adequadamente as provas documentais que atestam a gravidade de suas enfermidades, bem como não respondeu satisfatoriamente aos quesitos suplementares. Alega que a conclusão do perito se baseou apenas no laudo ocupacional do médico da empresa e ignorou as patologias diagnosticadas e reconhecidas em laudos médicos especializados, inclusive reconhecidas por decisão da Justiça do Trabalho, que determinou sua reintegração ao emprego por reconhecer o nexo concausal entre suas enfermidades e as funções desempenhadas. Ressalta que tais patologias inviabilizam a continuidade de suas atividades laborais, como já comprovado em atestados médicos e relatórios clínicos.

Ao final, requer a anulação da sentença para reabertura da instrução probatória com intimação da perita para responder aos quesitos suplementares, ou, alternativamente, o provimento do recurso para a concessão do benefício requerido.

Não houve apresentação de contrarrazões pelo INSS.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

O Ministério Público de Segundo Grau opinou pelo conhecimento do recurso e seu desprovimento.

É o relatório.

VOTO

Presente os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação cível, passando a análise do mérito.

A controvérsia instaurada em sede recursal restringe-se à comprovação da alegada incapacidade laborativa do autor, decorrente de patologias adquiridas ou agravadas em razão da atividade profissional exercida junto à empresa ALBRAS, na função de operador de produção.

É fato que o apelante juntou aos autos diversos documentos médicos particulares e descreveu com riqueza de detalhes sua rotina de trabalho e as condições adversas do ambiente laboral, numa tentativa de evidenciar a incompatibilidade entre suas enfermidades e as exigências inerentes ao cargo.

Contudo, no contexto das ações previdenciárias, a prova técnica pericial, realizada por perito nomeado judicialmente, goza de presunção de legitimidade e imparcialidade, sendo o principal elemento de convicção do juízo quanto à existência, natureza e extensão da incapacidade laboral.

No presente caso, o laudo da perícia judicial (ID 23894309), elaborado sob o contraditório, revela-se conclusivo e tecnicamente embasado, atestando de forma clara e categórica que o autor não apresenta sinais objetivos de incapacidade, seja temporária ou permanente, total ou parcial. Igualmente, não foram identificadas sequelas que impliquem redução funcional ou enquadramento nas hipóteses legais de concessão de benefício acidentário, a teor do art. 86 da Lei nº 8.213/91.

De acordo com o disposto no art. 86, da Lei 8.213/91, o auxílio acidente é cabível aos empregados que contribuem para o regime geral de previdência do INSS, quando após a consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia, nos termos do disposto no art. 86, da Lei nº 8.213/91, que preceitua o seguinte,
in verbis:

“Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem seqüelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.”

O auxílio-acidente detém natureza jurídica indenizatória, não se confundindo com o auxílio-doença. É devido, normalmente, inclusive, após a cessação do auxílio-doença, quando o trabalhador retorna ao seu labor, mas com sequelas, sendo o seu objetivo garantir valores necessários ao cuidado das referidas implicações.

Nessa esteira, os requisitos para a concessão do auxílio-acidente foram definidos em precedente vinculante do STJ, no Tema Repetitivo 416. Anote-se:

TEMA 416/STJ.
Exige-se, para concessão do auxílio acidente, a existência de lesão, decorrente de acidente do trabalho,
que implique redução da capacidade para o labor habitualmente exercido
. O nível do dano e, em consequência, o grau do maior esforço, não interferem na concessão do benefício, o qual será devido ainda que mínima a lesão.

Por fim, a aposentadoria por incapacidade permanente é regulamentada pelo art. 42, §1° da Lei 8.213/91 (lei de benefícios previdenciários) da seguinte forma:

Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida,
será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência
, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

§ 1º A concessão de aposentadoria por invalidez dependerá da verificação da condição de incapacidade mediante exame médico pericial a cargo da Previdência Social, podendo o segurado, às suas expensas, fazer-se acompanhar de médico de sua confiança.

Isto posto, no presente caso, em que pese os argumentos do apelante, verificou-se que o laudo do perito judicial concluiu pela ausência de incapacidade laboral do autor para a atividade que habitualmente exercia, ou mesmo sequela/redução da capacidade laborativa a permitir a concessão do auxílio-acidente. (ID 23894309)

Colaciono o Laudo para melhor entendimento:

Portanto, não há nos autos elementos de prova indicativos de que o autor possua qualquer limitação, total ou parcial, de sua capacidade laborativa, estando totalmente apto ao trabalho, sem sequelas, não havendo que se falar na concessão de qualquer benefício previdenciário buscado.

Portanto, o estado físico do Apelante remete à plena capacidade laborativa para a mesma função ou qualquer outra atividade, consoante se depreende do laudo pericial, de forma que não preenche os requisitos para concessão do auxílio-doença, auxílio-acidente e tampouco da aposentadoria por invalidez.

Ademais, o inconformismo do apelante quanto ao laudo pericial, alegando que a médica nomeada teria se baseado em parecer médico anteriormente elaborado por profissional vinculado à empresa empregadora, o que, em seu entender, comprometeria a imparcialidade da análise técnica. Todavia, ao se proceder à análise detida do referido laudo, não se vislumbra qualquer referência ou fundamentação calcada em documento médico pretérito, tampouco há indicação de que a conclusão pericial tenha se pautado em elementos externos ao exame clínico realizado.

Portanto, a alegação do Apelante, carece de respaldo probatório, sendo certo que eventual comprometimento da imparcialidade do perito deveria ter sido cabalmente demonstrado nos autos, o que não ocorreu.

Dessa forma, revela-se insubsistente a pretensão de concessão do benefício de auxílio-doença, auxílio-acidente com base apenas na irresignação subjetiva da parte autora, dissociada de elementos técnicos concretos capazes de infirmar a credibilidade do laudo pericial oficial.

Nesse sentido, em situações semelhantes, a jurisprudência pátria tem dado prevalência ao laudo médico pericial, como norteador para concessão de benefícios.

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. ARTIGO 86 DA LEI 8 .213/91. AUSÊNCIA DE REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia (art. 86 da Lei n. 8.213/1191) . Inexistindo nos autos prova quanto à existência de sequela, ainda que ínfima, apta a reduzir permanentemente a capacidade laborativa do segurado, a improcedência do pedido de concessão de auxílio-acidente é medida que se impõe. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-MG - Apelação Cível: 5003952-61.2021 .8.13.0701 1.0000 .24.183419-1/001, Relator.: Des.(a) Gilson Soares Lemes, Data de Julgamento: 15/05/2024, 16ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 17/05/2024)

Apelação. Ação previdenciária. Auxílio-acidente. Capacidade laboral. Redução. Ausência. Laudo pericial. Concessão. Impossibilidade
. 1. O auxílio-acidente será concedido como indenização ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de trabalho de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia, nos termos do art. 86 da Lei n . 8.213/91.2. Após ter sido constatada a ausência de incapacidade e de inaptidão do segurado para desenvolver as atividades que anteriormente desenvolvia, é impossível acolher a pretensão de recebimento do auxílio-acidente, que visa indenizar e compensar o segurado que não possui plena capacidade de trabalho em razão do acidente sofrido, e não basta apenas a comprovação de acidente de trabalho, mas é necessário que o comprometimento da sua capacidade laborativa esteja configurado .3. Recurso não provido. APELAÇÃO CÍVEL, Processo nº 7013933-48.2022 .822.0005, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 1ª Câmara Especial, Relator (a) do Acórdão: Des. Glodner Luiz Pauletto, Data de julgamento: 13/06/2024

(TJ-RO - APELAÇÃO CÍVEL: 7013933-48.2022 .8.22.0005, Relator.: Des. Glodner Luiz Pauletto, Data de Julgamento: 13/06/2024)

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO ACIDENTÁRIA. AUXÍLIO-DOENÇA. INCAPACIDADE LABORAL NÃO COMPROVADA. IMPROCEDÊNCIA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta em face de sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de auxílio-doença acidentário. A autora alegava incapacidade para o trabalho decorrente de enfermidade ortopédica e requeria o benefício previdenciário, afirmando que sua profissão exigia esforços físicos incompatíveis com seu estado de saúde.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a autora preenche os requisitos para concessão de auxílio-doença acidentário; (ii) verificar se o laudo pericial que atesta a ausência de incapacidade laboral foi devidamente fundamentado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A perícia médica judicial, em consonância com a avaliação administrativa, conclui pela inexistência de incapacidade laboral, atestando que a autora está apta a desempenhar suas atividades habituais, incluindo aquelas que exigem esforço físico.

4. A impugnação ao laudo pericial apresentada pela autora limita-se a questionar a exigência de esforço físico de sua profissão, sem trazer provas substanciais que contrariem as conclusões periciais.

5. O laudo pericial é categórico ao afirmar que a autora não apresenta sequelas ou deformidades que comprometam sua capacidade laboral, nem há redução significativa da capacidade que justifique a concessão de auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A concessão de auxílio-doença acidentário requer a comprovação de incapacidade laboral, total ou parcial, temporária ou definitiva, conforme estabelecido pelos artigos 59 e 42 da Lei nº 8.213/91.

2. Laudo pericial que ateste a plena capacidade do segurado para exercer suas atividades habituais impede a concessão do benefício previdenciário.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 8.213/91, artigos 59 e 42. Jurisprudência relevante citada: TJRS, Apelação Cível nº 70075030817, Rel. T. O. Martins, j. 29.01.2018.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0807444-80.2022.8.14.0045 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 21/10/2024 )

Ademais, conforme bem pontuado pelo Ministério Público, a ausência de elementos técnicos idôneos a infirmar a perícia oficial impossibilita a procedência do apelo. A persuasão racional do magistrado, prevista no art. 371 do CPC, autoriza a adoção do laudo judicial como fundamento exclusivo da decisão, desde que suficientemente motivada, como efetivamente se verifica no presente caso.

Assim, inexistindo nos autos prova inequívoca da alegada incapacidade, tampouco vício processual que comprometa a validade da sentença, impõe-se a manutenção da decisão de primeiro grau, por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL, PORÉM NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença de primeiro grau em todos os seus termos.

Deixo de condenar a apelante ao pagamento de verbas de sucumbência, dada a isenção legal (Lei 8.213/91, art. 129, parágrafo único).

É o voto.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, § 2º e §3º, do CPC.

Servirá a cópia da presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 – GP.

Belém (PA), data de registro do sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 26/06/2025